Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS-UNB). COTAS DE ESCOLA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS DO EDITAL. PREENCHIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão, de forma que a ausência de demonstração dos requisitos legais conduz ao indeferimento do pedido liminar.
2. Na espécie, no juízo de cognição sumária próprio da análise do pedido de tutela provisória de urgência, afiguram-se presentes os requisitos autorizadores da medida, tais como a probabilidade do direito e o perigo da demora. Quanto à probabilidade do direito alegado pelo agravante, há elementos que evidenciam sua existência, no sentido da ilegalidade da exclusão de candidato que comprovou o preenchimento dos requisitos para concorrer às vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes. Da mesma maneira, o perigo na demora também está demonstrado, em face da possibilidade de exclusão do candidato agravante do certame.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.